Tribunal: TJDFT
Processo: 0747502-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0747502-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA VAREJO S/A AGRAVADO: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VIA VAREJO S/A contra a decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n.o 0745833-53.2018.8.07.0016, que tramita no Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que entendeu que “a análise da necessidade de novos documentos será feita pelo perito, caso entenda necessário para o laudo”. O teor da decisão questionada encontra-se no ID: Num. 174792548 PJe1). Em suas razões recursais (ID: Num. 53165594), o agravante/executado relata que se trata, na origem, de Embargos à Execução Fiscal, que discute a exigência de débitos de ICMS, pretensamente relacionadas aos anos de 2008, 2009, 2010, 2011 e 2014, os quais, em sua integralidade, foram garantidos por meio de Apólice de Seguro Garantia. Informa que, “Nos embargos à Execução aviados pela Agravante, sinteticamente suscitou-se 4 vícios que inquinariam a cobrança tal como levada a cabo, são eles: 1) vício da CDA por ausência de referência da competência do fato gerador (MÊS/ANO); 2) possível prescrição ocorrente na espécie, de difícil constatação pela ausência de referência suso indicada; 3) a regularidade da conduta da Agravante, pois os débitos em cobro estão pagos e os pagamentos somente não teriam sido identificados pela Fazenda; e 4) honorários advocatícios cobrados em montantes maior que o permitido no Código de Processo Civil”. Além suscitou que “a prova fosse formada de forma dinâmica e compartilhada, nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil, requerendo-se que a Fazenda do Distrito Federal trouxesse aos autos as declarações que têm em seus sistemas, de modo que as partes possam aferir o mês de competência a que se referem as cobranças, bem como a lista de pagamentos feitos pelo CNPJ-base dos anos de 2008 a 2014, de modo a demonstrar a regularidade da apuração do imposto, bem como eventuais diferenças existentes”. Afirma que foram verificadas informações incongruentes nas CDAs sobre a data de constituição definitiva e data de início dos juros e correção, que somadas a ausência de referência do fato gerador impossibilitam verificar a correção da cobrança. Contudo, o Magistrado a quo analisou essas questões de mérito antes mesmo “que os autos fossem encaminhados para prolação de sentença, bem como determinou o início da produção de prova pericial, intimando as partes para que apresentassem quesitos e assistente técnico, no prazo de 15 (quinze) dias”. Inconformada, pediu ao Juízo singular “a declaração de nulidade dos títulos executivos em cobro, tendo em vista a impossibilidade de sua defesa face a ausência de informações que deveriam constar nas CDAS, bem como, nos termos do artigo 373, CPC, que a Embargada, ora Agravada, apresentasse as informações e a relação de pagamentos com a depuração de principal, multa e juros, a fim de que pudesse identificar os pagamentos dos débitos objeto das CDAs nos 50158052790, 50158105486, 50162025998, 50162689810 e 50163010790, já que a ausência da mencionada documentação inviabiliza a produção de prova pericial nessa oportunidade, visando a efetiva instrução do processo”, o que foi negado pelo Magistrado. Aduz que “apenas 5 CDAs não tiveram pagamentos identificados/reconhecidos (50158052790, 50158105486, 50162025998, 50162689810 e 50163010790), todas as demais tiveram seu comprovante de pagamento identificado”. “Os pagamentos das 5 CDAs restantes provavelmente não foram identificados porque são aparentes diferenças entre o valor pago e o que foi declarado, e, uma vez paga a destempo a diferença, possivelmente foram pagos com juros e multa, restando impossível identificar da relação apresentada pelo Distrito Federal, justamente por essa falta de identidade de valores – por constarem “fechados” (Id. 67549676)”. Salienta que “o comportamento de recusa da Agravada em apresentar a relação de pagamentos (com depuração de principal, multa e juros), complementar à ofensa do princípio da cooperação, acaba por resultar no prejuízo de exercício do contraditório e ampla defesa da ora Agravante, tendo em vista a dificuldade de cumprir com a demonstração de todos os fatos necessários”. Menciona que “nessa oportunidade não há que se falar em produção de prova pericial, uma vez que, para as CDAs que ainda não foram identificados/reconhecidos os pagamentos (50158052790, 50158105486, 50162025998, 50162689810 e 50163010790), não existem documentos nos autos para análise do Sr. Perito Judicial, ou seja, não há o que ser periciado, sendo necessária, puramente, a apresentação destas informações pela Fazenda do Distrito Federal, ora Agravada”. Assegura estar presente o fumus boni iuris, ante a ofensa ao princípio da cooperação, com o consequente prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, e o periculum in mora, em razão da realização da perícia sem que haja documentação suficiente para análise do perito. Requer, liminarmente, seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão da r. decisão agravada proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 0745833-53.2018.8.07.0016, impedindo, neste momento, a instauração de perícia nos autos de origem, determinando-se que a Fazenda do Distrito Federal compartilhe as informações e relação de pagamentos com a depuração de principal, multa e juros, a fim de identificar/reconhecer os pagamentos dos débitos objeto das CDAs números 50158052790, 50158105486, 50162025998, 50162689810 e 50163010790, já que a ausência da mencionada documentação inviabiliza a produção de prova pericial nessa oportunidade, sendo de rigor a apresentação destes documentos para que seja efetivamente instruído o processo de origem. No mérito, requer a confirmação da liminar eventualmente concedida. Preparo (ID: Num. 53165607 e 53165607). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse panorama, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, neste momento preliminar, sem qualquer análise meritória, entendo prudente determinar a concessão do vindicado efeito suspensivo, considerando que a ausência da documentação pleiteada pelo recorrente tem a potencialidade de interferir na análise pericial e, possivelmente, dificultando o contraditório e a ampla defesa. Observa-se, ainda, que não há informações de fato que impossibilite ou efetivamente dificulte a apresentação da referida documentação, o que será objeto de melhor análise após a apresentação das contrarrazões pela parte agravada. Vale destacar, por fim, que o Princípio da Cooperação ou Colaboração, previsto no art. 6o, do CPC, estabelece que todos os sujeitos processuais, inclusive o Magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional. Assim, viável a suspensão processual neste momento preliminar, até que seja analisada a questão pelo Colegiado, como forma de evitar eventual realização desnecessária de atos processuais. Ante o exposto, DEFIRO PARCIAMENTE A LIMINAR apenas para CONCEDER O EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências supra, retornem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador